Tribunal: STF
Processo: Rcl 62779
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Disac Comercial Ltda contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do AResp nº 2.233.911, por alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC.



    Narra a parte reclamante que, na origem, ajuizou 



    “Ação Declaratória c/c Anulatória de Constituição de Garantia na Modalidade Alienação Fiduciária de Bem Imóvel em desfavor da Caixa Econômica Federal cujo objeto era a declaração de nulidade da utilização da alienação fiduciária de bem imóvel como forma de garantia de contratos celebrados para outra finalidade que não a aquisição de bem imóvel.”



    Afirma que o pedido foi julgado improcedente, bem como que, após a interposição de sucessivos recursos, o STJ não conheceu do agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão de inadmissibilidade fundamentada no Tema nº 660 da repercussão geral.



    Defende que a “matéria recursal debatida pela reclamante, todavia, não se sujeita aos efeitos do Tema 660/STF, pois, suscita afronta direta, e não reflexa ou decorrente, ao artigo 5º, LV da Constituição Federal, por negativa de acesso à instância recursal.”



    Reporta-se ao que decidido na Rcl nº 35.176, de relatoria do ministro Marco Aurélio, para asseverar que “o processo deveria ter sido remetido ao STF, ao qual cabe avaliar a adequação dos fundamentos arguidos visando a configuração da repercussão geral.”



    Sustenta, sob a perspectiva de que “juízo de admissibilidade está adstrito aos requisitos formais e não ao mérito recursal propriamente dito”, que 



    “o C. Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao Agravo Interno da ora reclamante (fls. 594/599 – eSTJ), violou o contraditório e a ampla defesa (artigo 5º, LV, da Constituição Federal), pois, por argumentos que não enfrentaram o mérito recursal, cerceou o direito de defesa da reclamante, tendo violado, igualmente, o disposto no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, uma vez que a este Excelso Supremo Tribunal Federal compete o julgamento de afronta a Constituição Federal.



    A manifestação deste C. Supremo Tribunal Federal quanto ao relevante tema ventilado no Apelo Extraordinário interessa à sociedade como um todo, especialmente porque está em cena princípio/dever estatal basilar do Estado Democrático de Direito.



    Os temas versados no Recurso Extraordinário gozam de nítida repercussão geral, existindo inequívoca transcendentalidade subjetiva da causa. 



    Saliente-se, inclusive que não se aplica ao presente caso o disposto no Tema 660/STF, pois no caso sub judice a análise da afronta ao artigo 5º, inciso LV da CF não implica em análise de normas infraconstitucionais.”



    Requer que seja



    “determina[da] a suspensão do AResp nº 2233911 e, por conseguinte, conhec[ida] a Reclamação para, lhe dar provimento, declarando insubsistente o v. acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno em Recurso Especial, para que este E. STF analise o mérito do Recurso Extraordinário, para que, uma vez provido, declare a afronta do artigo 5º, LV da C.F., fazendo-o para determinar ao C. STJ que conheça e julgue o mérito do seu Recurso Especial, nos termos da fundamentação constante do Recurso Especial.”



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, o recurso extraordinário interposto foi inadmitido em razão da aplicação do Temas nº 660 da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inciso I, do CPC , em decisão assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. TEMA N. 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (e-Doc 7, p. 137)



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido por configurar erro grosseiro a interposição de recurso incorreto (e-Doc 7, p. 142).



    A parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial,'deixando de atribuir valor à causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).)



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, 'na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu' conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito' juntamente com a peça recursal, oportunidade em que se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista nos arts. 1021, § 4º e 1.026, § 2º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente